Tribunal: TJMT
Processo: 1034408-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034408-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUDIMAR LUIS VIEIRA - CPF: 554.803.060-49 (APELANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), MIGUEL JOAQUIM SOLANO - CPF: 205.921.241-34 (APELADO), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTO DE REGISTRO EM MATRICULA DO IMÓVEL. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR- POSSE ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DOS REQUESITOS ART. 927 DO CPC - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE PROPRIEDADE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autor da ação reivindicatória demonstrou de forma cabal ser a titular do domínio do imóvel reivindicado, pois comprovou nos autos o registro de sua compra junto a matrícula do imóvel em Cartório de imóveis competente.

2. A parte apelada produziu as provas necessárias para comprovar os requisitos acima elencados, de modo que é imperioso seja mantida a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse e, consequentemente, o desprovimento deste apelo

3. A sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário, deve-se perquirir se de fato a recorrente exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 10 (dez) anos.

4. Pedido do exercício de direito a retenção as benfeitorias, impende ressaltar que a questão não foi aduzida e debatida perante a instância singela não pode ser analisada pelo órgão revisor, sob pena de ofensa ao art. 515, CPC, que consagra o efeito devolutivo, o qual impede a inovação da lide em sede recursal; sendo que a matéria não suscitada e nem discutida no juízo 'a quo' não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância infringindo o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1034408-93.2020.8.11.0041 interposto pelo requerido RUDIMAR LUIS VIEIRA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE POSSE NOVA COM PEDIDO DE LIMINAR” movida por MIGUEL JOAQUIM SOLANO, perante a 2a Vara Cível Esp. de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 120943063, assim exarou:

“Dispositivo

Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por MIGUEL JOAQUIM SOLANO; por conseguinte, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por RUDIMAR LUIS VIEIRA, que tem por objeto um terreno urbano de 360m2, localizado a Rua dos Macucos, no 27, da Quadra 19, no Bairro Parque Ohara.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 120943065) apresentou tese preliminar nulidade da sentença sob o argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vez que o juízo de primeiro grau não observou a literalidade da norma do § 2o do artigo 364 do CPC, ao deferir a apresentação pelas partes de alegações finais após a audiência de instrução, de forma conjunta, e ao que entende ser - sucessiva. Que não foi concedido ao apelante prazo para apresentação de alegações finais.

Requer a nulidade da sentença.

No mérito combateu a sentença de primeiro grau sob a alegação de ausência de interesse processual, pois o apelado deixou de comprovar a posse do imóvel, como também a data do suposto esbulho, que é indispensável para demonstrar a legitimidade e o interesse processual.

Sustentou que o autor/apelado nunca teve posse do imóvel e que não pode se valer das medidas judiciais protetivas da posse, restando claro que o instrumento hábil para se exercer a posse pela primeira vez é a ação reivindicatória.

Afirmou da sua posse desde a aquisição do imóvel em 2015, construindo cerca e edificando benfeitorias. Que suas testemunhas afirmaram do ocorrido em posse do imóvel. Que a r. sentença do Juízo a quo está totalmente em desconformidade com as provas trazidas aos autos, merecendo por essa razão ser anulada.

Arguiu pelo exercício do direito de retenção pela construção de benfeitorias, por ser possuidor de boa-fé, a requer a justa indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, e faculdade de levantar as benfeitorias voluptuárias se não lhe forem pagas, desde que o faça sem deteriorar a coisa. Defendeu sua boa-fé na posse do imóvel, além de mansa e pacífica.

Alegou pela tese de preservação dos direitos humanos à moradia frente a propriedade, que durante mais de 40 anos permaneceu o imóvel em disputa completamente abandonado pelo apelado, que deixou de dar-lhe destinação econômica compatível e tampouco procurou as vias cabíveis para protegê-lo ou mesmo dele desfazer-se.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para extinguir a ação por falta de interesse processual, ou julgar totalmente improcedente a ação, além de condenar o apelado em danos morais.

Contrarrazões sob o ID no 140778539.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo requerido, que integra o pólo passivo da Ação de Reintegração de Posse no 1034408-93.2020.8.11.0041, da 2a Vara Cível Esp. de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT, JULGOU PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por MIGUEL JOAQUIM SOLANO; por conseguinte, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por RUDIMAR LUIS VIEIRA, que tem por objeto um terreno urbano de 360m2, localizado a Rua dos Macucos, no 27, da Quadra 19, no Bairro Parque Ohara.

Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Decidido em sede de recurso especial (2045274 – MT), o reconhecimento do deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça á parte requerida/recorrente, questão que me leva manter e a conhecer do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, haja vista a desnecessidade de preparo recursal.

Pois bem, o recorrente suscitou em suas razões recursais, preliminar de cerceamento de defesa, ao deixar o juízo da quo de oportunizar às partes, prazo sucessivo, a apresentação de alegações finais a teor da literalidade do § 2o do artigo 364 do CPC, e que por esta razão, foi lhe tolhido o exercício do direito de ampla defesa e contraditório.

Desta forma, necessário a análise da preliminar, ao que passo a seguir, realizar.

Como é cediço, as alegações finais, também conhecidas como razões finais e memoriais, dentro da área processual do direito, compõe etapa que antecede a fase decisória de um processo, momento esse oportunizado pelo juízo do feito à ambas as partes após o momento da instrução, revisitem o processo, trazendo os pontos fortes segundo os seus interesses a fim de convencimento do juízo, prestes a proferir sua sentença a respeito da lide e seus pedidos.

O artigo 364 do Código de Processo Civil inserido no Capítulo XI que trata a respeito da audiência de instrução e julgamento estabelece que:

Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

§ 1o Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso.

§ 2o Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

Infere-se, pois, que as audiências de instrução e julgamento, a qual possui debate oral, na hipótese em que discutirem questões complexas de fato ou de direito, as alegações finais, ao invés de na forma oral tal quais os demais atos, poderão ser apresentados na forma escrita pelo autor e pelo réu.

Tal descrição foi o que ocorreu no caso, tendo em vista que, em ato subsequente a audiência de instrução, o Magistrado primevo intimou as partes para apresentarem alegações finais no prazo legal (ID no 120943032), qual seja de quinze dias.

Neste importe, em que pese a irresignação da parte apelante de que não houve oportunidade de prazo a apresentação e alegações finais, mas contrariamente ao arguido, notoriamente constato pela decisão de ID no 120943032 que ambas as partes foram devidamente intimadas em 01/12/2021.

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça revelou entendimento de que o prazo judicial para apresentação de memorial pode ser comum as partes, visto que não haveria o importe de prejuízo à parte já que com a oportunidade de prazo, restou preenchido a finalidade essencial da peça dos memoriais, na qual seja, detalhar, relatar e destacar pontos importantes do caso que estava indo à julgamento.

Ademais, relembro que os autos restaram disponíveis às partes pelo sistema do PJe, não havendo sequer falar em prejuízo de disputa dos autos entre as partes.

Incide, portanto, na hipótese, o princípio da instrumentalidade das formas, não havendo falar em nulidade, como dito, por ausência de prejuízo.

Nesse sentido entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS COM ARMA DE FOGO. ABERTURA DE PRAZO COMUM PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS, POR SI SÓ, NÃO GERA NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESULTADO DA DEMANDA NÃO É PROVA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 07. OS REITERADOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO AGRAVANTE APENAS GERAM O AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A QUE FORA CONDENADO, ANTE A INCIDÊNCIA CONTÍNUA DE JUROS LEGAIS MORATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1383508/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 18/11/2011).

Destarte as partes foram intimadas conforme previsão legal para apresentar alegações finais, cumprindo assim a finalidade essencial das razões finais em destacar pontos que lhe importam interessantes, que no caso, restou bem atendido pelo recorrido sob o ID no 120943062, em 27/01/2022, e à parte requerida permitido o transcurso do prazo para razões finais, sendo este direito alcançado pela preclusão temporal.

Por razão não entendo não merecer amparo a pretensão de nulidade da sentença recorrida por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO.

Pois bem, desde logo, ressalto que não cabe aqui qualquer discussão acerca do domínio da área por parte do autor/apelado, vez que repita-se, a questão debatida nos autos diz respeito a questão possessória e, ainda, se ocorreu o esbulho da área por parte dos requerido/apelante.

Insurge-se o recorrente ante os termos da sentença de primeiro grau, apresentando tese de ausência de interesse processual do recorrido que não comprovou a posse do imóvel, como também a data do suposto esbulho, que é indispensável para demonstrar a legitimidade e o interesse processual.

Sustentou que o autor/apelado nunca teve posse do imóvel e que não pode se valer das medidas judiciais protetivas da posse, restando claro que o instrumento hábil para se exercer a posse pela primeira vez é a ação reivindicatória.

Afirmou da sua posse desde a aquisição do imóvel em 2015, construindo cerca e edificando benfeitorias.

A meu viso, entendo que totalmente despropositada a sua irresignação.

Isto porque, compulsando os autos, por seus fatos e toda sorte de provas produzidas pelas partes, entendo que escorreitamente consignou o MM. Juiz do feito, a partir do seu livre convencimento acerca dos fatos, tendo presente o debate travado pelas partes e o acervo documental e testemunhal trazidos aos autos, a ao resulto justo de procedência da ação.

Destarte, a instrução demonstrou a presença das condições exigidas pelo art. 927 do CPC:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

O que se extrai dos autos, é que a parte apelada produziu as provas necessárias para comprovar os requisitos acima elencados, de modo que é imperioso seja mantida a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse e, consequentemente, o desprovimento deste apelo.

Quanto a comprovação dos referidos requisitos, necessária a transcrição de parte dos fundamentos da r. sentença, que bem consignou e que me filio ante a análise de todo arcabouço de provas:

“(...);

O informante Nildo, narrou que adquiriu o imóvel do autor, porém posteriormente devolveu. O IPTU foi transferido para o seu nome. Afirma que nunca vendeu o imóvel para o réu e não reconhece a assinatura em seu nome que consta no contrato de compra e venda apresentado por ele.

(...);

Ainda, as fotos anexas aos ids. 35830827 vão de encontro aos depoimentos colhidos, concluindo-se que antes do ano de 2018 não havia construção de muro no imóvel ou outras benfeitorias realizadas pelo réu.

(...);

Ademais, tudo leva a crer que o requerido, ou fora vítima de estelionato, na compra do terreno, ou esta se valendo de documento falso tentando induzir este Juízo a erro.”

Destarte, em detida análise dos autos, verifico que restou devidamente comprovado o exercício da posse na área pelo autor com os cuidados necessários com limpeza do imóvel/lote, de 2 em 2 anos, motivo pelo qual entendo razoável e verdadeira a afirmação, pois com isso, após o esbulho praticado pelo requerido na entrada clandestina do lote que se deu efetivamente em 2017, com a construção de padrão de energia (conforme se vê das fotos ID no 120942971), logo em seguida, no 2018, foi descoberto a sua presença no local e informado pelo filho do autor de que a área era do seu pai, Miguel Joaquim, a configurar plenamente o esbulho.

Neste importe impõe destacar que não há se falar sequer em ocorrência de transcurso do prazo prescricional de 15 anos, a adquirir a propriedade imóvel por usucapião, pela posse independente de título e boa-fé (art. 1.238 caput, § único do CC), pois visto que como aventado alhures, o requerido passou efetivamente possuir o imóvel em 2017, e apresente ação ajuizada já tão logo em 2020.

Sobrelevo ainda o fato que por conta e risco do próprio requerido, que mesmo após anunciado que o lote pertencia a outrem e, após ter buscado o sr. Noriyoshi a transferir o imóvel a seu nome, não conseguiu pela razão lógica da propriedade pertencer ao autor, Miguel Solano. Mas mesmo assim o requerido inadvertidamente, passou a construir muro e demais edificações no lote, situação essa que restou por macular sua condição de boa-fé em seu negócio e sua permanência em posse/esbulho do terreno sub judice.

Assim, não há dúvidas de que o direito de posse do autor sobre o imóvel, à exigência, é anterior ao direito do requerido. Não sendo aceitável, portanto, que permaneça sobre o mesmo bem dois direitos colidente entre si, haja vista compor no segundo ato negocial, nulo, realizado entre o requerido e o “Nildo” que bem declarou em audiência de instrução acerca do seu negócio: “O informante Nildo, narrou que adquiriu o imóvel do autor, porém posteriormente devolveu. O IPTU foi transferido para o seu nome. Afirma que nunca vendeu o imóvel para o réu e não reconhece a assinatura em seu nome que consta no contrato de compra e venda apresentado por ele.” (Destaquei)

Os documentos que acompanharam a petição inicial, especialmente o contrato e escritura pública referente à cadeia possessória da área, as declarações das testemunhas, principalmente ao elucidado pela testemunha “Paulo” Noriyoshi Ohara em confirmação dos fatos do autor, dão conta de que, sem sombra de dúvidas, o autor é o legítimo possuidor da área em litígio desde os idos de 1999, data de registro de escritura de compra e venda em matrícula do imóvel e limpeza do local.

Dessa forma, o que se extrai dos autos é que o conjunto de provas carreadas permite a afirmação segura de que a parte apelada foi esbulhada em sua posse, fato que enseja a manutenção da r. sentença combatida.

Este e. Tribunal já decidiu que a reintegração exige a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC.

Assim, o preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - PROVA DA POSSE – ESBULHO CARACTERIZADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Reintegração de Posse o que se discute é a situação fática existencial, de apossamento e ocupação da coisa e não o domínio propriamente dito. O conjunto probatório produzido nos autos indica que o apelado exerceu a posse mansa e pacifica da área, até ser dela destituído por meio do esbulho praticado pelos apelantes. Se presentes, no caso em exame, os requisitos exigidos pelo artigo 927 do Código de Processo Civil para que seja concedida a procedência da pretensão possessória, a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (TJMT, RAC no 4592/2009, Relator Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, data do julgamento 16/03/2009).

Ademais quanto aos demais pedidos em apelação, como exercício de retenção as benfeitorias, impende ressaltar que a questão não foi aduzida e debatida perante a instância singela não pode ser analisada pelo órgão revisor, sob pena de ofensa ao art. 515, CPC, que consagra o efeito devolutivo, o qual impede a inovação da lide em sede recursal; sendo que a matéria não suscitada e nem discutida no juízo 'a quo' não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância infringindo o princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, nada impede o requerido de retirar as benfeitorias por ele construídas, no ato de sua retirada da posse do imóvel.

Com essas considerações, a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse manejada pelo ora apelado MIGUEL JOAQUIM SOLANO não comporta reparos.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do recorrente, ao importe de 11% (onze por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

Entretanto, tratando-se de ajuizamento de demanda com os benefícios da justiça gratuita, égide da Lee 1.060/50 r § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, para os fins de direito, suspenso a exigibilidade desta obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024